Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706528-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.085, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora